Tribunal: TJSP
Processo: 1046463-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – LIBERAÇÃO DE GUIA PARA TRATAMENTO – PRAZO FIXADO PELA ANS – UTILIZAÇÃO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA PARA CASOS GRAVES – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046463-05.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada MARIA
GABRIELA PORTUGAL DE ASSUMPÇÃO CAVALLARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046463-05.2018.8.26.0114 -Voto no 4463
2
RECORRENTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: MARIA GABRIELA PORTUGAL DE ASSUMPÇÃO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
RECURSO No 1046463-05.2018.8.26.0114
VOTO No 4463
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE
LIBERAÇÃO DE GUIA PARA
TRATAMENTO

PRAZO
FIXADO
PELA
ANS

UTILIZAÇÃO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA PARA
CASOS GRAVES
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Do relatório da r. sentença extrai-se que a autora
ajuizou ação de obrigação de fazer em face da ré, alegando, em síntese, que foi
diagnosticada com Neoplasia de Hodkin e após realizar quimioterapia e
radioterapia, adquiriu um quadro de imunodeficiência, sendo portadora de
Hipogamaglobulinemia - CID: D83, e necessita de tratamento com reposição de
imunoglobulina contínua semanalmente. Afirmou que desde 09/10/2017 vinha
realizando o tratamento, mas que a guia para liberação da reposição marcada
para 12/11/18 foi entregue pela requerida sem retorno da liberação. Afirmou que
ao entrar em contato coma ré, foi informada que o prazo seria de 21 dias úteis.
Requereu que a requerida retorne o prazo de liberação e autorização das guias
em 3 dias úteis. Com a inicial vieram os documentos.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 43/49)
suscitando preliminar de carência da ação e, no mérito, alegando que a resolução
normativa 259 da ANS prevê prazo de 10 dias para responder a solicitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046463-05.2018.8.26.0114 -Voto no 4463
3
Pugnou pela improcedência da ação.
A r. sentença julgou a ação procedente e, inconformada,
recorre a requerida alegando que não houve negativa de atendimento e que as
liberações de tratamento devem ser realizadas conforme normativa da ANS, em
10 dias. Insiste na improcedência da ação.
Em contrarrazões, a autora pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2 Não há dúvidas de que a ANS regulamentou a análise e
liberação de procedimentos, estabelecendo o prazo de até dez dias para sua
apreciação.
Ocorre que a alegação trazida na inicial, que não foi
contraditada por provas pela requerida, é de que o plano de saúde passou a
exigir prazo de até 21 dias para analisar o pedido de cobertura.
Nada obstante a ANS estabeleça prazo máximo de dez dias
para apreciação de pedidos como o indicado na inicial, indispensável é que essa
regra, que é meramente indicativa, seja analisada cum grano salis.
É imperioso que a situação de fato seja levada em
consideração para que prevaleça o bom senso e a razoabilidade, com mitigação
da discricionariedade defendida pela requerida.
Em um procedimento ambulatorial sem urgência, o
cumprimento do prazo máximo não traz qualquer transtorno. Mas, em uma
situação como a da autora, em tratamento de neoplasia, que exige regularidade e
pontualidade na aplicação de medicações, não se justifica estender ao prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046463-05.2018.8.26.0114 -Voto no 4463
4
máximo de apreciação.
A r. sentença analisou a questão com justiça, não havendo
embasamento que justifique sua alteração, ficando mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários arbitrados na r.
sentença ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR